Tribunal: TJMT
Processo: 1006002-82.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006002-82.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARILDA APARECIDA BATISTA VOLPATO - CPF: 986.683.909-53 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – TESE DE PROVAS UNILATERAIS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – LAUDO IMPARCIAL – LAUDO ELABORADO PELO INMETRO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares,

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão que negaram provimento ao recurso que interpôs e mantiveram a sentença de improcedência por inexistência de ato ilícito diante da comprovação da fraude por meio da juntada de TOI e laudo elaborado pelo INMETRO.

Argumenta a parte Embargante que há omissão, contradição e obscuridade no julgado, pois as provas produzidas nos autos são unilaterais.

Alegou que é pessoa idosa, dependente exclusivamente de sua aposentadoria do INSS e que sua UC é residencial, não sendo verdade que no local funciona uma fábrica de rações. Alegou que a UC é residencial e não industrial.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios opostos a fim de sanar os vícios apontados.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, razão por que mantiveram a sentença por seus próprios fundamentos, contra a qual, inclusive, não houve oposição de embargos declaratórios. Aliás, o que se discute nos autos não é o que se mantem no imóvel, se residência ou fábrica de rações, mesmo por falta de provas, mas a existência de fraude na medição e se o procedimento de apuração da irregularidade ocorreu nos termos da lei.

Embora a parte Embargante alegue que houve omissão, contradição e obscuridade no julgado porque teria considerado provas unilaterais, se verifica que o TOI foi acompanhado pela pessoa de Alexandre, porém houve recursa de assinatura. A despeito disso, se verifica que não houve consideração do TOI, uma vez que houve a realização de perícia por órgão imparcial.

Assim, a despeito da tese de provas unilaterais, destaco que não lhe assiste razão, uma vez que houve a elaboração de laudo oficial, imparcial, pelo INMETRO, restando comprovado que não houve a prática de qualquer ato ilícito, de modo que inexiste qualquer dano a ser indenizado.

Nesse sentido, cito trecho do voto proferido, no qual se fundamenta a inexistência de ato ilícito, conforme trecho que cito:

A promovida, ora recorrida juntou Laudo do INMETRO que comprova a irregularidade do sistema de medição estando este “REPROVADO”, o que comprova a existência de erro na medição, razão pela qual não vislumbro a prática de qualquer ato ilícito pela empresa decorrente da cobrança a título de recuperação de consumo.

O laudo demonstra que houve perícia oficial e, portanto, em que pese a insurgência quanto ao laudo, destaco que fora confeccionado por laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, se tratando de laudo imparcial e não unilateral.

Restou incontroverso que houve o parcelamento da fatura eventual no valor de R$ 6.229,24, a partir da fatura com vencimento em fevereiro de 2020, que foi dividido em 6 vezes de R$ 1.038,21, ou seja, o número de parcelas igual ao dobro do período em que se apurou a deficiência técnica, qual seja, julho a setembro de 2019.

Em que pese as alegações da parte recorrente que a média de consumo é em torno de 500 KW/h, verifico da análise dos autos, em especial o histórico de faturas, que o consumo é bem maior que o alegado, posto que há faturas não contestadas judicialmente e pagas com consumo de 1553 Kw/h, 1272 Kw/h e 1227 kw/h.

Assim, verifico que a fatura referente ao mês de fevereiro de 2020, houve a somatória do consumo regular da unidade consumidora, e parcela do débito referente à fatura de recuperação de consumo, não havendo se falar em cobrança acima da média.

Além disso, houve avaliação do histórico de consumo por parte desta magistrada. Portanto, não há qualquer vício no julgado, na medida em que havendo laudo oficial, imparcial, não há se falar em ato ilícito.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021